Tribunal: TJPA
Processo: 0803535-12.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803535-12.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. NCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0803535-12.2022.8.14.0051

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Sentenciados: Maria de Fátima Gomes dos Santos

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de Remessa Necessária, sendo sentenciados Maria de Fátima Gomes dos Santos e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Rural com Pedido de Tutela de Urgência, tendo o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém sentenciado conforme o dispositivo abaixo transcrito (ID. 14127595):

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (30/01/2019 – ID. ID. Num. 56813664 - Pág. 41 e Id. Num. 56813665 - Pág. 33), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação. Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que sentença ilíquida. Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se. P.R.I.”

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso de apelação, conforme se infere da certidão acostada ao Id nº 14308055.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela CONFIRMAÇÃO da sentença de 1º grau. (Id. 15198676).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Maria de Fátima Gomes dos Santos.

Nesse sentido, a concessão de aposentadoria por invalidez é devida, segundo os documentos nos autos, ids. 57487590/ 159600858 e nos termos da sentença de 1º grau.

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8174862) constante nos autos testificou que a segurada apresenta
Lombocitalgia
(Item 4 – ID. Num. 56813664 - Pág. 48).

O
Expert
assevera que a
moléstia incapacita a parte autora ao labor de forma
multiprofissional e permanente

para as atividades habituais, notadamente de rurícola
(Itens 7, a e c e 8 – ID. Num. 56813664 - Pág. 48/49).

Ressalta-se que a Perícia indica a possibilidade de a autora ser submetida a reabilitação para ser enquadrada em atividades compatíveis com as suas limitações e capacidade residual,
mas deixa claro a impossibilidade de retorno ao serviço de rurícola
.

Todavia, vislumbra-se que a autora exerceu
serviços de rurícola
por vários anos, possuindo pouca instrução escolar (ensino fundamental incompleto – Id. Num. 56813664 - Pág. 48) e conta com mais de
51 anos
de idade (ID. Num. 56813664 - Pág. 18).

Assim, é evidente que para uma pessoa que exerce unicamente a mesma atividade por anos consiga tão rapidamente ser reinserido em outra.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por
invalidez
, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder/ implantar a
aposentadoria
por
invalidez
.

Ante o exposto,
CONFIRMO
em todos os seus termos a

sentença de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 28/08/2023